Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BELA CINTRA II CONSTRUÇÃO E INCOPORAÇÃO SPE LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CONDOMÍNO DO EDIFÍCIO BELA CINTRA II e com pedido declaratório de nulidade de deliberação em assembleia geral ordinária e, consequentemente, de inexistência de débito. Alegou ser proprietário da Loja 01 e localizada no condomínio demandado. Tendo em vista que a loja tem entradas independentes e não se utiliza das demais estruturas do prédio, a convenção de condomínio previu a concessão de um desconto de 99% (noventa e nove por cento) sobre a taxa ordinária. Contudo, em 18 de agosto de 2021, foi convocada assembleia geral ordinária onde se deliberou, dentre outras questões, pela extinção do respectivo desconto. A deliberação seria nula, porque não respeitou o interstício mínimo de oito dias entre a convocação e a assembleia, conforme previsto na convenção do condomínio. Não bastasse, o requerido enviou cobrança retroativa a fevereiro de 2016, incluindo valores prescritos. Requereu a tutela de urgência para suspender os efeitos da deliberação e autorizar a consignação em pagamento dos valores que entende devidos, inclusive com decote das parcelas que afirma estarem prescritas. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que, até que sobrevenha decisão de mérito acerca da validade da deliberação, deve prevalecer a vontade soberana dos condôminos manifestada em assembleia. Nas razões recursais, repristinou os argumentos acerca da nulidade da deliberação assemblear, bem como acerca da prescrição das taxas de condomínio vencidas há mais de cinco anos. Requereu “que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para determinar a reforma de r. decisão agravada, no sentido de deferir a suspensão dos efeitos da deliberação tomada em assembleia geral ordinária do Condomínio Agravado de 25/08/2021, bem como seja reformada a r. decisão para deferir o pedido consignatório formulado na inicial”. Preparo regular sob ID 40308227. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento movida por BELA CINTRA II E INCORPORAÇÃO SPE LTDA em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELA CINTRA II por meio da qual se postula: “b) Seja deferida a consignação do valor de R$ 359,10 (trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), referente à taxa ordinária no período de 09/2017 a 09/2022 no valor R$ 314,43 (trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos); taxa extra no período de 07/2017 a 09/2022; no valor de R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos); e fundo de reserva no período de 09/2017 a 09/2022, no valor de R$ 10,19 (dez reais e dezenove centavos); (...)d) Seja julgado procedente o pedido, com a confirmação da antecipação parcial de tutela, para julgar procedente o pedido de anulação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/08/201, em razão do vício formal apontado; e) Seja julgado procedente o pedido para declarar a inexistência de débitos da Autora relativamente à cobrança pretendida pelo Condomínio Réu no valor de R$ 46.502,89 (quarenta e seis, mil quinhentos e dois reais e oitenta e nove centavos), fundamentada na deliberação da assembleia geral ordinária do dia 25/08/2021; f) Seja julgado procedente o pedido para declarar o cumprimento da obrigação de pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio e fundo de reserva pela Autora no valor de R$ 359,10 (trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), referente à taxa ordinária no período de 09/2017 a 09/2022 no valor R$ 314,43 (trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos); taxa extra no período de 07/2017 a 09/2022; no valor de R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos); e fundo de reserva no período de 09/2017 a 09/2022, no valor de R$ 10,19 (dez reais e dezenove centavos), consignados na forma da convenção do condomínio, declarando a prescrição dos débitos em relação ao período anterior a 09/2017.” A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes não permitem, neste juízo sumário de cognição, o deferimento do pedido de urgência postulado, uma vez que se revela imprescindível a manifestação da parte ré para que exerça o contraditório, além da necessária dilação probatória, a fim de se evidenciar as alegadas irregularidades em relação às decisões exaradas na assembleia condominial em questão. Ademais, saliento que as deliberações aprovadas na assembleia impugnada devem prevalecer, tendo em vista que traduzem a vontade soberana da maioria dos condôminos presentes, de modo que só podem ser desconstituídas por outra decisão soberana da própria assembleia ou por decisão judicial, quando se mostrar patente a sua ilegalidade, o que no meu sentir não restou evidenciada neste momento processual. Acrescento que a assembleia que a parte autora visa desconstituir ocorreu há mais de 01 (um) ano. Assim e considerando a data do ajuizamento da presente lide, entendo ausente o perigo de dano. Por fim, quanto ao pedido de consignação das taxas condominiais que o autor entende devidas, indefiro-o, uma vez que, para afastar os efeitos da mora, deverá a parte efetuar o pagamento dos valores, nos exatos termos aprovados na referida assembleia, cujas deliberações ainda se encontram hígidas. Ressalto que, quanto à prescrição, tal questão deverá ser analisada no mérito da presente lide. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante se verifica da convenção de condomínio anexada aos autos principais, a cláusula vigésima nona prevê que “as assembleias gerais do Condomínio serão realizadas mediante convocação por circular assinada pelo Síndico, com antecedência mínima de oito dias da data fixada para sua realização e só tratará dos assuntos mencionados no edital de convocação, o qual indicará, também, o dia, a hora e o local das reuniões” (grifei). Pelo edital de convocação, constata-se que fora expedido no dia 18 de agosto de 2021 e a assembleia realizada no dia 25 do mesmo mês. Portanto, haveria irregularidade do ato, em razão da redução do interstício temporal entre a convocação e a assembleia, porém não se declara a nulidade se o ato atingiu sua finalidade e não causou prejuízo. No caso, o único fundamento apresentado pela agravante para justificar a nulidade da assembleia foi o desrespeito à forma. Se apesar da reunião de condôminos ter ocorrido em prazo menor que o previsto na convenção, o titular da unidade ou responsável teve dela conhecimento, válida é a convocação e suas deliberações vincularam todos participantes ou não. Ressalto que a agravante não se negou o conhecimento da convocação e da realização da assembleia, logo não se evidencia a plausibilidade do direito, requisito específico para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em reforço a essa análise preliminar, a ata de assembleia e lista de presença registraram i comparecimento de 17 (dezessete) do total de 21 (vinte e uma) unidades condominiais (IDs 137015948 - Págs. 1/4 na origem). Deste modo, não se evidenciam, a primus ictus oculi, razões para suspender os efeitos da deliberação condominial, em face a mera irregularidade na convocação. Nesse sentido: CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO. ATO DE CONVOCAÇÃO DIVERSO DO PREVISTO NA CONVENÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. CIÊNCIA. CONDÔMINOS. EFICÁCIA. I. Ainda que de forma diversa da convenção condominial, se o ato convocatório alcançar seu objetivo, qual seja, dar prévia ciência à coletividade sobre a realização da assembleia, não se justifica a sua anulação, tratando-se, assim, de mera irregularidade. II. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 565151, 20100112304705APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 16/02/2012. Pág.: 163) Diante da ausência de um dos requisitos da tutela de urgência, deve-se conversar a soberania das deliberações tomadas na assembleia até o final julgamento da pretensão inicial. Da mesma forma, quanto à alegada prescrição e cobrança retroativa, não se vislumbram a alegada plausibilidade do direito. Primeiramente, o agravante alegou que o condomínio estaria cobrando a taxa integralmente e sem o desconto retroativamente a fevereiro de 2016. Para comprovar sua alegação, anexou planilha do débito e na qual constam cobranças para aquele mês da taxa ordinária no valor de R$1,95 (ID 137014865). Carecem os autos de informações suficientes, precisamente as atas de outras assembleias em que foram instituídas as taxas. É difícil crer que o valor integral da contribuição por unidade se resuma aos módicos R$1,95. Mas de qualquer sorte, é uma questão a ser analisada no bojo do processo e após a regular instrução. Enfim, somente mediante dilação probatória e da comprovação das taxas ordinárias de cada mês, será possível aferir a correção da planilha de débitos. Por fim, incabível o reconhecimento da prescrição em sede de tutela de urgência e antes do contraditório. E para a verificação da prescrição, não basta confrontar a data de constituição do crédito, mas é preciso descartar a existência de eventuais causas interruptivas, o que reclama novamente o respeito ao contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator